Tribunal: TJES
Processo: 5002626-32.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002626-32.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCIA FERNANDA DA ROCHA

RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5002626-32.2024.8.08.0012

Recorrente: MARCIA FERNANDA DA ROCHA;

Recorrido: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGACIONAL
C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
.

PARTE AUTORA ALEGA VÍCIO
DO PRODUTO. MÁQUINA DE LAVAR. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.

SENTENÇA QUE CONDENOU A ENVIAR TÉCNICO PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.

RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA A FIM CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

INCONTROVERSA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E O VÍCIO DO BEM ADQUIRIDO. AUTORA QUE COMPROVA NA EXORDIAL TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA. BEM ESSENCIAL. PRAZO DE VIDA ÚTIL. NÃO DEMONSTRADO MAU USO DO PRODUTO. QUEIXA AUTORAL QUE NÃO SE ESCUDA UNICAMENTE NO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, MAS NA RECUSA NÃO MOTIVADA EM SOLUCIONAR O IMPASSE, NÃO OBSTANTE A EVIDÊNCIA INSOFISMÁVEL DO DIREITO DA PARTE CONSUMIDORA. CONDUTA DESIDIOSA DO FORNECEDOR QUE CAUSOU MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DO OFENDIDO, QUE REPRESENTA FATO DOTADO DO CONDÃO DE PRODUZIR REVOLTA E SOFRIMENTO ÍNTIMO, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. POR TAIS RAZÕES, ENTENDO CABÍVEL CONDENAÇÃO NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO, CONDENANDO A FORNECEDORA AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDINDO CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO, CONFORME OS ÍNDICES PRATICADOS PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO.

MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

Luma Torres Dias

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)